Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-27.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000519-27.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: DINELMA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa: Apelação cível. Ação ordinária. Professora municipal. Alegação de descumprimento do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 por parte do ente público, que prevê a reserva mínima de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica às atividades extraclasse. Comprovação do fato constitutivo do direito. Pagamento de “gratificação de atividade complementar” à título de retribuição, em percentual que é inferior ao valor correspondente à fração mínima prevista na Lei Federal. Diferenças remuneratórias devidas. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37. Condenação do ente público ao pagamento das custas processuais. Necessidade de exclusão. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 12.373/2011. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

I. Caso em exame

1. A Lei Federal n.º 11.738/2008, quando fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, o fez levando em conta que na composição da jornada de trabalho dos servidores desta categoria, 2/3 (dois terços) da carga horária deveriam ser destinados às atividades de interação com os educandos, sendo o período restante, 1/3 (um terço), destinado às atividades extraclasses (art. 2º, § 4º).

II. Questão em discussão

2. No caso sub judice, alegou a parte autora que exerce atividades de interação com os educandos em jornada superior ao limite de 2/3 (dois terços) da carga horária previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, sem o recebimento da contraprestação devida.

III. Razões de decidir

3. As Leis Municipais n.º 169/2012 e n.º 242/2014 estabelecem o limite máximo de 2/3 (dois terços) do total da carga horária dos professores para o desempenho de atividades de interação com os educandos, sendo o período restante, 1/3 (um terço), designado às atividades extraclasses. No entanto, os aludidos diplomas normativos também prescrevem o pagamento da verba denominada "Gratificação de Atividade Complementar", à título de retribuição "pela não reserva de parte da carga horária para execução de atividades extraclasse", nos percentuais de 20% (vinte por cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente.

4. As fichas financeiras da demandante colacionadas aos autos demonstram que a mesma recebeu a aludida verba, o que corrobora a alegação de que o Município exige o labor em sala de aula em proporção superior àquela prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal n.º 11.738/2008.

5. Como bem pontuado na sentença, reconhecendo-se que 1/3 (um terço) da carga horária deve ser reservado para as atividades complementares, o percentual previsto para o pagamento da correspondente gratificação deve ser, ao menos, proporcional à referida fração.

6. Registre-se que diferente do quanto defendido pelo ente municipal, não se está diante de aumento dos vencimentos da autora por parte do Poder Judiciário, mas de aplicação de lei específica e reparação da notória ilegalidade praticada pelo ente público, pelo que fica afastada a aplicação da Súmula Vinculante nº 37.

7. Assim, restando comprovado nos autos que a Apelada cumpre a totalidade da jornada de trabalho em regência de classe, extrapolando o limite máximo de 2/3 (dois terços) previsto no art. 2º, § 4º da Lei Federal 11.738/2008, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o ente público a promover a adequação da carga horária e a pagar as diferenças remuneratórias.

8. A Lei Estadual n.º 12.373/2011 prevê a isenção das taxas judiciárias para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações. Por conseguinte, cabível a exclusão da condenação do Município réu ao pagamento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, com a manutenção dos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000519-27.2018.8.05.0183,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA,
e como apelada
DINELMA ALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto Relator.